Tribunal: CARF
Processo: 19740.720127/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720127/2008-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.893 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ao proferir a Resolução 1102-000.293 para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados até a ocasião do presente julgamento.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
O contribuinte acima identificado solicitou a compensação de débitos de IRRF e
IRPJ com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, no valor de R$
447.365,32, bem como a restituição de parte desse crédito, por meio dos PER/DCOMPs de fls. 4
a 47.
O despacho decisório de fls. 144 a 149 não homologou as compensações e
indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que o saldo negativo de CSLL já havia sido
analisado no processo no 19740.000394/2008-26 e reduzido para R$ 20.880,89, já tendo sido
integralmente utilizado em outras compensações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720127/2008-79
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 165 a 168), acatada como tempestiva. O relatório do acórdão de primeira
instância descreveu os argumentos do recurso da seguinte maneira (fls. 424 a 425):
Em 06/01/2009, a interessada, por meio da peça de fls. 164 e ss, apresentou sua
manifestação de inconformidade contra a decisão a quo, postulando, em síntese, que suas
contestações sejam as mesmas já apresentadas nos autos do processo no 197140.000394/200826,
haja vista serem os fundamentos da presente decisão da Deinf/RJO baseados nos lançados em
Despacho Decisório lá proferido. Nesse sentido, fez acostar (fls. 191 e ss) cópia da manifestação
a que se refere.
Dessa forma, do relatório do voto proferido naqueles autos, reproduzo a parte
relativa aos argumentos trazidos pela interessada para contestar as decisões da autoridade da
Deinf/RJO:
Ano-calendário 1997
que com relação ao saldo negativo do anocalendário de 1997, alega que à época, no
caso em que o crédito e o débito compensado fossem de mesma espécie, a legislação
permitia que se fizesse a compensação sem requerimento administrativo;
que efetuou a compensação da estimativa da CSLL do mês de março de 1997, no valor
de R$ 117.427,91, mediante saldos negativos de mesma contribuição dos anos
calendário de 1994 e 1995, oriundos esses de empresa sua sucedida, Companhia de
Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 117.427,91 na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1997;
que com relação à parcela de R$ 146.784,90 da mesma estimativa, relativo a depósito
judicial, não considerou tal valor como crédito a compensar, sendo suficiente o
reconhecimento do montante de R$ 117.427,91 na composição do saldo negativo de
CSLL do ano de 1997; e que o mencionado valor sub judice somente poderia ser
declarado na forma que fez;
que quanto ao valor de CSLL retida de R$ 447.365,32 (valor também discutido no
processo 19740.000446/200783, tal valor está totalmente comprovado, conforme os
comprovantes de retenção que junta às fls. 326 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que com relação à CSLL devida por estimativa em dezembro de 1998, para abater a
parcela de R$ 154.417,68, utilizouse, como antes dito, dos saldos negativos de mesma
contribuição dos anoscalendário de 1994 e 1995, oriundos de empresa sua sucedida,
Companhia de Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
que quanto a outra parcela da estimativa de dezembro no valor de R$ 193.022,11, valor
também sub judice (depósito), igualmente não considerou tal valor como crédito a
compensar, sendo suficiente o reconhecimento do montante de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano de 1998; e que o mencionado valor sub
judice somente poderia ser declarado na forma que fez;
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 154.417,68 na composição do
saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998;
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Ano-calendário 1999
CSLL retida
que o valor de CSLL retida no anocalendário de 1999 (R$ 195.177,64) está plenamente
justificado mediante os comprovantes de rendimento que acosta às fls. 364 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que o valor de estimativa de CSLL de outubro de 1999 de R$ 51.802,25, dado que foi
adimplido por crédito de saldo negativo de 1998, e pela razões antes expostas, deve ser
plenamente reconhecido na composição do saldo negativo de CSLL do anocalendário
de 1999;
Ano-calendário 2000
que dado que o litígio se refere ao uso nas compensações das estimativas do ano de
créditos dos anos de 1997, 1998 e 1999, cujos valores devem ser recompostos pela
razões antes expostas, há que se reconhecer a regularidade dessas antecipações de
modo a restabelecer o saldo negativo passível de reconhecimento;
Ano-calendário 2001
que o mesmo se dará com relação ao saldo negativo de CSLL de 2001, quando forem
verificadas que as estimativas foram integralmente compensadas com os saldos
negativos dos anos anteriores.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em acórdão que possui a seguinte
ementa (fls. 420 a 426):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Verificado mediante processo administrativo que não foram homologadas
compensações de débitos de estimativa mensal de CSLL, esses valores devem deixar de
servir como dedução do devido no ano.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos dessa decisão foram os seguintes:
a) o crédito em discussão está consignado no processo 19740.000394/200826, que
também foi analisado pela mesma autoridade julgadora, que confirmou a decisão de reduzir o
valor do saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998 de R$ 447.365,32 para R$ 20.880,89
(cópia da decisão nas fls. 400 a 419);
b) dessa forma, o saldo negativo de CSLL de 1998 foi integralmente consumido
em outras compensações, não restando valor a ser aproveitado neste processo;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

c) mesmo que se considerasse correto o saldo negativo de CSLL de R$
447.365,32, após as compensações sem processo das estimativas de 1999 e 2000, esse saldo
ainda seria insuficiente para alcançar integralmente tanto os débitos compensados neste
processo, como também o montante do pedido de restituição.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/4/2010 (fl. 435), o
contribuinte apresentou, em 13/5/2010, o recurso voluntário de fls. 443 a 451, acompanhado dos
documentos de fls. 452 a 514.
Partindo do fato de que o acórdão recorrido, no mérito, toma como razões de
decidir unicamente o acórdão n° 1228.845, proferido nos autos do processo n°
19740.000394/200826, o qual não homologou a compensação da estimativa de dezembro de
1998 no valor de R$ 154.417,68 e acatou a CSLL retida em valor inferior ao requerido, o
recorrente postula que se tomem como razões de defesa os mesmos argumentos lançados na
petição anexada aos autos daquele processo, os quais repete no presente recurso.
Além disso, questiona a assertiva do acórdão recorrido de que, mesmo que o saldo
negativo não tivesse sido reduzido no outro processo, ainda assim ele não seria suficiente para
atender as compensações e restituição destes autos, pois não se explicitou quais os motivos e/ou
documentos que levaram a essa conclusão, viciando de nulidade a decisão.
Acrescenta que, quanto ao anocalendário de 1999, não obstante a DCTF relativa
ao quarto trimestre apontar, em outubro, compensação no valor de R$ 51.802,25 com saldo
negativo de CSLL de 1998, tratase, na verdade, de erro no preenchimento da citada declaração,
pois o saldo negativo utilizado referiase ao anocalendário de 1997, conforme demonstrará com a
posterior juntada de seus registros contábeis.
Já com relação ao anocalendário de 2000, reconhece que realmente utilizou, para
compensar CSLL do período de apuração de março, saldo negativo da CSLL apurado em
31/12/98 no valor de R$ 216.139,57 (computando correção pela taxa SELIC), mas, diversamente
do alegado, caso seja reconhecido in totum seu direito creditório, ele é suficiente tanto para essa
compensação como para as compensações examinadas no presente processo administrativo.
Nas fls. 521 a 649, o contribuinte traz aos autos o recurso voluntário apresentado
no processo no 19740.000394/200826, tendo em vista que a decisão recorrida tomou, como
razões de decidir, o acórdão proferido naqueles autos.
RESOLUÇÃO CARF
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, em
resposta a Resolução no 1102-000.272, o presente julgamento foi convertido em diligência, para
que a autoridade fiscal:
a) realize a diligência proposta no processo no 19740.000394/2008-26;
b) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando se, a partir do
saldo negativo de CSLL do ano de 1998 reconhecido e utilizado no processo no
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

19740.000394/200826, restou alguma parcela de crédito para ser aproveitada nas compensações
deste processo;
c) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornandose os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
CONCLUSÃO DILIGÊNCIA
Em atendimento aos quesitos formulados na referida resolução a Autoridade
Fiscal formalizou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 607) e concluiu que:
a) no item 3.2 do Relatório de Diligência do processo principal de no
19740.000394/2008-26 (fls. 677/693), assim como nos itens 2.2 a 2.5 deste relatório, demonstra-
se a composição do saldo negativo de CSLL Ex 1999, AC 1998, considerando-se os créditos
reconhecidos na diligência, que perfaz o montante de R$ 175.598,94;
b) verifica-se a compensação de R$ 51.802,25 foi integralmente coberta com o
saldo de negativo de CSLL Ex. 1999, AC 1998. Os créditos remanescentes cobrem parcialmente
o valor de débito de R$ 216.139,57, restando em aberto o montante de R$ 45.653,79;
c) adiante do exposto, visto que não restou crédito remanescente do saldo de
negativo de CSLL Ex. 1999, AC 1998, conclui-se que não devem ser homologadas as
compensações
de
que
tratam
os
PER/DCOMP’s:
29433.93066.120908.1.7.03-1058;
29370.07637.300304.1.7.03-5044;
03640.15150.271004.1.3.03-8766;
37617.78184.291004.1.3.03-8220
d) assim também, por ausência de saldo de créditos, o PER no
7133.91086.301203.1.2.03-3187.deve ser indeferido.
RESPOSTA À DILIGÊNCIA
Devidamente intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou
resposta requerendo a consideração dos argumentos apresentados no processo administrativo sob
o no 19740.000394/2008-26. Consultando o referido processo administrativo, verifica-se que os
argumentos em questão eram os seguintes:
(i)
os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11
(ano-calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos
em renda em favor da União em 18.11.2011, devendo compor os saldos
negativos pleiteados; e
(ii)
a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1997.
É o relatório.

Voto
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para a sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia sobre parcela do saldo negativo declarado pela Recorrente
na DIPJ do ano-calendário de 1998, informado como crédito em DCOMP.
PRELIMINAR
Antes de se analisar o mérito, faz-se necessário enfrentar preliminar arguida pela
Recorrente, que alega estar extinto o direito da Fiscalização alterar o valor da CSLL devida para
fins de apuração de saldo negativo.
Em síntese, alega a Recorrente que em agosto de 2008 não era mais possível
modificar o saldo negativo apurado nas DIPJ dos anos-calendário de 1997 a 1998, diante de
alegada decadência.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados
da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(..)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela Recorrente.
MÉRITO
Com o retorno dos autos do presente processo administrativo, verifica-se que
entre o Relatório de Diligência Fiscal e a resposta apresentada pela Recorrente não há uma total
concordância.
Conforme já relatado linhas acima, argumenta a Recorrente que a diligência
deixou de considerar valores na composição dos saldos negativos dos anos-calendário de 1997 e
1998, apontando que:
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

(i)
os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11
(ano-calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos
em renda em favor da União em 18.11.2011, devendo compor os saldos
negativos pleiteados; e
(ii)
a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1997.

Considerando as alegações da Recorrente, entendo que a solução mais adequada
neste momento processual é a conversão do julgamento em diligência. Explico.
(i) Retenções
No Relatório de Diligência Fiscal, a Unidade de Origem reconheceu a retenção
realizada pelo Banco Central do Brasil, CNPJ no 00.038.166/001250, relativa ao rendimento de
R$ 30.037,24, com CSLL retida de R$ 300,37.
Por outro lado, entendeu que a retenção feita pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, CNPJ no 24.130.072/000111, relativa ao rendimento de R$ 7.237.006,05, com CSLL
retida de R$ 72.370,06 correspondia ao ano-calendário de 1997. Fê-lo nos seguintes termos:
Em relação da retenção do Tribunal Regional da 5a Região, CNPJ no 24.130.072/0001-
11, com CSLL retida de R$ 72.370,06, referente à retenção sob o código 6188 no total
de
R$
300.335,75
(fls.
672),
a
extração
no
Siefweb>Documentos
de
Arrecadação>Consulta>Pagos de 1997 e 1998 (fls. 909/910), constata-se que as
retenções se referem ao ano de 1997, e NÃO 1998, conforme pode ser visto abaixo, o
levantamento das retenções dos primeiros meses dos mencionados anos, conforme os
documentos de arrecadação pagos pela fonte pagadora:

Portanto, a retenção de R$ 72.370,06, não será considerada, o que ratifica o já
verificado pela Deinf no despacho no processo no 19740.000446/2007-83, apresentado
às fls. 77/79.
Em resposta à diligência fiscal, a Recorrente aponta que o comprovante anual de
retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/PASEP juntado às fls. 673 e 769 refere-se ao ano-
calendário de 1998.
De fato, ao analisar o referido documento, é possível verificar que se trata de
documento emitido pela fonte pagadora Tribunal Regional Federal da 5a Região, informado o
valor pago de R$ 7.237.006,05 e retido de R$ 300.335,75. Verifica-se que o valor defendido pela
Recorrente (R$ 72.370,05), corresponde a 1% do valor total pago (R$ 7.237.006,05).
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Ademais disso, apesar da Unidade de Origem afirmar que tais valores são
referentes ao ano-calendário de 1997, estes não foram incluídos na planilha de fls. 957, na qual
se chegou ao valor de R$ 402.666,23 a título de CSLL retida, quando a Recorrente pleiteava o
reconhecimento do valor de R$ 477.556,39.
No entanto, conforme constou do Relatório de Diligência Fiscal, os referidos
valores são relativos a retenções informadas pela Fonte pagadora no ano-calendário de 1997.
Em relação da retenção do Tribunal Regional da 5a Região, CNPJ no
24.130.072/0001-11, com CSLL retida de R$ 72.370,06, referente à retenção sob o código 6188
no total de R$ 300.335,75 (fls. 672), a extração no Siefweb>Documentos de
Arrecadação>Consulta>Pagos de 1997 e 1998 (fls. 909/910), constata-se que as retenções se
referem ao ano de 1997, e NÃO 1998, conforme pode ser visto abaixo, o levantamento das
retenções dos primeiros meses dos mencionados anos, conforme os documentos de arrecadação
pagos pela fonte pagadora:
Neste ponto, merece destaque o fato de que na ocasião do julgamento de primeira
instância, o fundamento utilizado pela DRJ para não reconhecer as retenções foi o próprio
comprovante de retenção juntado às e-fls. 68 (fls. 47) e posteriormente reapresentado pela
Recorrente nas fls, 673 e 769 já referidas acima.
Entendeu a DRJ que o citado comprovante referia-se ao ano-calendário de 1997.
Dessa forma, para rebater os fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente
limitou-se a apontar o ano-calendário constante do comprovante de retenção, que – como já se
analisou acima – indica que as retenções foram feitas no ano-calendário de 1998.
De todo modo, apesar da divergência entre o comprovante o sistema da RFB, fato
é que a retenção é fato não controvertido, devendo ser reconhecido este direito creditório para
composição do saldo negativo de 1998 ou 1997.
(ii) Estimativa declarada com exigibilidade suspensa
Relativamente aos valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$
193.022,11 (ano-calendário de 1998), verifica-se que a Autoridade Fiscal o desconsiderou para
efeito de formação de saldo negativo por terem sido declarados com a informação de
exigibilidade suspensa por liminar.
Por mais que se reconheça que na composição do saldo negativo de CSLL devem
ser computados os pagamentos efetuados em ação judicial quando albergados em depósitos
judiciais no montante integral, no caso em tela não é possível confirmar que os valores
depositados nas contas vinculadas à ação judicial sob o no 0003760-90.1997.4.02.5101
(97.0003760-6) e convertidos em renda em favor da União correspondem aos valores de R$
146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11 (ano-calendário de 1998), até porque
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

quando da transmissão da DIPJ o contribuinte não informou qualquer depósito judicial, mas
apenas suspensão de exigibilidade do crédito tributário por força de liminar.
Os documentos apresentados pela Recorrente, apesar de demonstrarem os valores
e datas de depósitos judiciais e a conversão em renda em favor da União após o trânsito em
julgado, não são suficientes para permitir a conclusão de que os valores das estimativas do ano-
calendário de 1997 e 1998 foram objeto de depósito.
Dessa forma, para confirmar a afirmação da Recorrente é necessária a conversão
do julgamento em diligência.
Conclusão
Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que a autoridade da RFB:
(i) realize a diligência proposta no processo no 19740.000394/200826;
(ii) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando se, a partir do
saldo negativo de CSLL do ano de 1998 a ser reconhecido no processo no 19740.000394/2008-
26, restou alguma parcela de crédito para ser aproveitada nas compensações e pedido de
restituição deste processo;
(iii) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornando-se os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
Após o procedimento de diligência, os autos deverão retornar para julgamento.
É como eu voto.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital